Tribunal: TJMT
Processo: 1011323-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011323-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), A.G.S. MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.747.584/0001-99 (AGRAVADO), G T O MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 86.915.071/0001-30 (AGRAVADO), MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP - CNPJ: 01.440.373/0001-46 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON CLEITON DA SILVA - CPF: 019.954.621-52 (TERCEIRO INTERESSADO), R. PALUCHOWSKI MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 05.560.697/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE VEÍCULOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO A TERCEIRO – BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO.

A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

A alegação de desconhecimento de violação às normas ambientais, porque os veículos foram locados a terceiros, exige, necessariamente, dilação probatória.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1009761-78.2021.811.0015, ajuizada por AGS Madeiras Ltda. – EPP, GTO Madeiras Ltda. – EPP e Madeireira Novo Estado Ltda. EPP, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imediata restituição dos veículos Volvo FH-540 6x4, Placa FAO-2B98, semi-reboque RANDON SR CA, Placa JZP-5315, e reboque NOMA RB1E2E22 CM, Placa JZK-7838, nomeando, como fiéis depositários, os representantes legais das Agravadas (id. 92368964, p. 19).

Esclarece que, na Ação Ordinária, as Agravadas relataram serem proprietárias dos referidos veículos apreendidos pelos agentes da SEMA-MT, durante a fiscalização ambiental, que, segundo afirmam, estavam arrendados, e, por este motivo, não tinham conhecimento da suposta infração ambiental cometida por terceiro.

Assegura que os agentes da fiscalização não excederam os limites legais de suas atribuições, pois se limitaram a cumprir a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que determina a apreensão do veículo envolvido na consecução da infração ambiental.

Sustenta que, decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder à apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não.

Afirma ser patente o cabimento da apreensão dos veículos, pois comprovado que os maquinários foram utilizados para desmate ilegal, o que legitima a atuação dos fiscais ambientais, que agiram em estrita observância à legislação de regência.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (id. 93077998).

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno (id. 95973991); contudo, foi desprovido por este Colegiado (id. 106909990).

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas (id. 95973981).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 112756955).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1009761-78.2021.811.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Colhe-se dos autos que as Agravadas ajuizaram a Ação de procedimento comum, contra o Estado de Mato Grosso, argumentando que são proprietárias de 3 (três) veículos, que foram apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT, durante a fiscalização ambiental, realizada no dia 30 de abril de 2021.

Sustentaram, na ação de base, que os mencionados veículos foram arrendados para uma terceira pessoa, de modo que não é possível ser-lhes atribuída qualquer conduta violadora das normas ambientais, haja vista a ausência de posse direta sobre os bens.

Relataram que os agentes do Órgão Ambiental procederam à lavratura do Termo de Apreensão n. 194973, sem, contudo, informar qual o motivo da apreensão dos veículos, ou fornecer qualquer documento que possibilitasse solicitar a liberação de seus bens, na seara administrativa.

Alegaram violação ao devido processo legal, pois sequer foi lavrado Auto de Infração para apurar o suposto ilícito ambiental que ensejou a apreensão dos veículos, tampouco houve a instauração de um procedimento administrativo que permitisse a explanação dos fatos.

Ao final, requereram a concessão da tutela de urgência, para que fosse declarada a nulidade do Termo de Apreensão n. 194973, e, por consequência, determinada a liberação dos veículos apreendidos.

No essencial, o teor da decisão agravada:

A não exibição do Auto de Infração pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente configura, portanto, ofensa a preceitos constitucionais, na forma acima descrita. Diante disso, considerando a ausência de lavratura do competente Auto de Infração, bem como de Instauração de Processo Administrativo Ambiental (ID. 55431658, ID. 5431659, ID.55431660, ID. 55431661, ID. 55431663, ID. 55431664 e ID. 55431666), não há fundamento legal para manutenção da apreensão dos bens recolhidos. Noutro giro, ainda que fosse se considerar legítima a apreensão dos bens, a sua manutenção somente se justifica nas hipóteses em que sua posse, constituiria meio permanente para a prática de crimes ambientais, o que a meu ver não se trata da hipótese dos autos.

(...)

De consignar que não consta dos autos nenhuma imputação as Autoras, bem como ao Arrendatário Emerson Cleiton da Silva, de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando a utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.

(...)

Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando as Autoras comprovam a propriedade deles, inclusive, que os arrendou para a pessoa de Emerson Cleiton da Silva que estava utilizando-os para o exercício de suas atividades de subsistência, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos veículos (Volvo FH-540 6x4, Placa FAO-2B98, Renavam 01110318593, Chassi 9BVRG40D3HE842881, Ano 2017, Cor Branca; Semi Reboque RANDON SR CA, Placa JZP-5315, Renavam 00804499462, Chassi 9adg100233m188320, Ano 2003, Cor Branca e Reboque NOMA RB1E2E22 CM, Placa JZK-7838, Renavam 00742088987, Chassi 9EP070830Y1001427, Ano 2000, Cor Cinza) em favor das Requerentes, devendo a intimação ser cumprida na CBPL/SEMA localizada na Avenida A, s/no, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no Município de Cuiabá/MT.

Por oportuno, NOMEIO como FIEL DEPOSITÁRIO do Volvo FH-540 6x4, Placa FAO-2B98, Renavam 01110318593, Chassi 9BVRG40D3HE842881, Ano 2017, Cor Branca,

o REPRESENTANTE LEGAL da REQUERENTE

MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA., do Semi Reboque RANDON SR CA, Placa JZP-5315, Renavam 00804499462, Chassi 9adg100233m188320, Ano 2003, Cor Branca, o REPRESENTANTE LEGAL da REQUERENTE A. G. S. MADEIRAS LTDA. e, Reboque NOMA RB1E2E22 CM, Placa JZK-7838, Renavam 00742088987, Chassi 9EP070830Y1001427, Ano 2000, Cor Cinza, o REPRESENTANTE LEGAL da REQUERENTE G. T. O. MADEIRAS LTDA., ficando cada um deles, respectivamente, responsável pela guarda dos bens em locais adequados, devendo informar nos autos a respectiva localização, até final desfecho da presente ação. (id. 92368964, pág. 18/25).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3
o
- Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4
o
- Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5
o
- Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,

equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Ressalte-se que, conquanto as autoras da ação, proprietárias dos referidos veículos, aleguem desconhecimento da suposta ilegalidade, em virtude de terem firmado contrato de arrendamento dos bens com o Sr. Emerson Cleiton da Silva, e que estariam, portanto, dissociadas do eventual cometimento do ilícito ambiental cometido por terceiro, o fato é que a fiscalização ambiental apreendeu os veículos em situação que caracterizou infringência à legislação ambiental; logo, para se atestar a boa-fé das Recorridas, assim como eventual irregularidade no processo administrativo, imprescindível se faz a pertinente instrução probatória, porquanto compete ao Poder Judiciário apenas aferir se o ato administrativo foi praticado nos limites da legalidade.

Ademais, impõe-se anotar que cabe à empresa locadora, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, os veículos locados estão sendo usados para o fim para o qual foram contratados.

No que tange à possibilidade de nomeação de depositário fiel, no caso de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos

deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
- Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
- Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
- A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Negritei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Destaquei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu Voto que:

[...] não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Diante de tais considerações, penso que os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil não foram preenchidos, na ação de base, uma vez que a probabilidade do direito é duvidosa.

Por tais considerações, o provimento do presente Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência, pleiteada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022